Tribunal: TJSP
Processo: 0005733-47.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de negligência em atendimento médico que ocasionou a morte de paciente por broncopneumonia. Ação proposta por filha e companheira do falecido. Não demonstrada falha do serviço público. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados. Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de negligência em atendimento médico que ocasionou a morte de paciente por broncopneumonia. Ação proposta por filha e companheira do falecido. Não demonstrada falha do serviço público. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados. Indenização não devida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005733-47.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes MARCELA RAMANY MENDES DA SILVA MANTUAN (MENOR
REPR P/MAE) (JUSTIÇA GRATUITA) e MARILENE MENDES DA SILVA
(POR SI E REPR S/FILHA MENOR), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 13 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
2
Voto n 40.611
Apelação no 0005733-47.2013.8.26.0565 SÃO CAETANO DO SUL
Apelante: MARCELA RAMANY MENDES DA SILVA MANTUAN E
OUTRA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL
MM. Juiz de Direito: Dr. Sérgio Noboru Sakagawa
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Pretensão
ao
pagamento de indenização por danos morais.
Alegação de negligência em atendimento médico que
ocasionou a morte de paciente por broncopneumonia.
Ação proposta por filha e companheira do falecido.
Não demonstrada falha do serviço público. Ausência
de prova do nexo de causalidade entre a ação ou
omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados.
Indenização não devida. Recurso não provido.
Ação ajuizada por Marcela Ramany
Mendes da Silva Mantuan e Marilene Mendes da Silva contra a
Fazenda Pública Municipal de São Caetano do Sul, objetivando
reparação por danos morais em razão de precário atendimento
hospitalar que, segundo entendem, culminou com a morte de
Valdomiro Mantuan, respectivamente, seu pai e companheiro.
Pedem indenização de R$ 400.000,00 pelos danos morais
sofridos.
Julgou-a improcedente a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
3
f. 291/2, cujo relatório adoto, por reconhecer que inexistem
elementos que possam de qualquer forma indicar má prestação
de serviço médico-hospitalar, inclusive conduta culposa dos
funcionários no atendimento do paciente, que, como se deduz,
foi vítima de mal insidioso e letal, malgrado tenha procurado e
tenha sido convenientemente atendido pelo serviço médico
administrado pela municipalidade, carreando às autoras o
pagamento das custas e de honorários, fixados em 10% do valor
da causa, observada à gratuidade.
Apela Marilene Mendes da Silva,
colimando inversão do desate (f. 295/301). Sustenta estar a
sentença assentada apenas no laudo pericial, que é inconclusivo,
havendo ignorado as demais provas. Reafirma que houve falha
na prestação do serviço público, o que causou a morte de seu
companheiro.
Contrarrazões a f. 168/81.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (f. 321/5).
É o relatório.
Valdomiro Mantuan faleceu em 9 de
maio de 2012. Contam as autoras que, em 30 de abril de 2012,
apresentou tosse seca e fortes dores no peito. Em 2 de maio
procurou médico na Unidade Básica de Saúde. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
4
persistência dos sintomas, em 3 de maio foi ao Hospital Marcia
Braido. No dia seguinte, retornou ao nosocômio com os mesmos
sintomas, ocasião em que lhe foram prescritos outros
medicamentos;
sem,
contudo,
a
realização
de
exames
complementares. No dia 7 de maio foi internado no Hospital
Ipiranga e faleceu por broncopneumonia. As autoras atribuem ao
Estado a responsabilidade pela morte, em razão da má prestação
dos serviços de saúde. Houve, segundo entendem, culpa dos
médicos que o atenderam.
Pois bem.
Ao
apreciar
a
Apelação
n
703.731-52, decidiu esta Câmara:
Responsabilidade
subjetiva
é
obrigação de ressarcir que incumbe a alguém por ato culposo ou
doloso consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de
impedi-lo quando obrigado a isto. No Direito Público, não é necessária
a identificação da culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade.
Esta noção individualista da culpa está ultrapassada pela idéia da 'faute
du service' dos franceses. Ocorre a culpa do serviço ou falta do
serviço, diz Celso Antônio, quando este não funciona, devendo
funcionar, funcional mal ou funciona atrasado. Essa é a ligação entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a objetiva preceituada
no artigo 37, § 6 da Constituição da República. [...] Acentue-se que a
responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do
serviço é modalidade de responsabilidade subjetiva, como bem
pontuava Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: 'Paul Duez, a quem se
2 Des. Guerrieri Rezende, j. 5.11.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
5
deve a sistemática da 'faute', faz expressa menção à culpa nominando
'culpa in committendo'; 'culpa in ommittendo' e 'service a fonctionné
tardivement'. A jurisprudência francesa nesta linha de raciocínio
sempre apreciou 'in concreto' a falta, levando em conta a 'diligência
média que se poderia legitimamente exigir do serviço.' (La
Responsabilitté de La Puissance Publique, Paris, 1927, p. 14). (Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 8
Edição, pág. 579).
Em circunstâncias tais, alheias à
teoria do risco administrativo em cujo âmbito incide o preceito
constitucional é ônus de quem a invoca a demonstração da
ocorrência de falha do serviço, como elemento deflagrador da
responsabilidade civil da pessoa jurídica.
A causa de pedir amolda-se à figura,
pois a responsabilidade em questão não decorre da atividade
administrativa (risco administrativo), mas de suposta falha na
prestação do serviço de médico pelo Estado. Segundo alegam as
autoras, a falha no atendimento ao paciente teria consistido no
fator desencadeante da sua morte.
A apelante, sob essa ótica, para
caracterizar o nexo, deveria provar, às completas, o desleixo, o
descaso e o mau funcionamento do serviço público3.
Das provas coligidas, tem-se que
receituário datado de 3.5.2012, de xarope Abroxol. O cabeçalho
3 Embargos Infringentes n° 94.276-5/1-01, Des. Guerrieri Rezende, j. 9.6.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
6
do documento aponta que se refere aos Hospitais Municipais
Maria Braido e Albert Sabin (f. 32). O falecido buscou novo em 4
de maio de 2012 (f. 33), ocasião em que lhe foram indicados
novos medicamentos (f. 34).
A f. 94/5, a ré apresenta relatório
emitido pelo médico Edler Tertuliano de Almeida Lins, diretor
clínico do Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin,
informando não ser comum pedir exame complementar sem
antes examinar o paciente, sendo que inicialmente, deve ter uma
hipótese diagnóstica e o exame complementar serve para
confirmar o diagnóstico ou auxiliar no tratamento, o médico
pode tratar uma doença sem o auxílio de exame complementar
e o paciente pode e deve retornar com o médico sempre que o
sintoma não melhore ou quando houver mudança de sintoma. É
possível que um paciente apresente infecção pulmonar
diagnosticada ao exame clínico e o RX mostre-se normal.
Paciente com problema respiratório ou dor no peito, pode
apresentar diversos sinais ao exame clínico que leve a doenças
diferentes, pode ainda apresentar-se inicialmente com um quadro
respiratório de origem viral, irritativo ou alérgico (rinite, faringite,
faringotraqueite...)
muitas
vezes
evoluir
com
resolução
espontânea em uso de medicamentos sintomáticos, porém pode
complicar
com
infecção
bacteriana
(broncopneumonia,
pneumonia ou sinusite) onde [sic.] o paciente deve ser reavaliado
para aplicação de novo tratamento. Afirma que não houve
negligência, pois o paciente foi atendido, examinado, medicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
7
e orientado; não ocorreu imprudência, pois a médica tem
capacidade para realizar exame clínico e perceber sinais
indicativos de infecção pulmonar, e como não percebeu nem
uma [sic.] alteração não pediu RX. Existe possibilidade de o
paciente ter complicado para uma infecção pulmonar bacteriana
(broncopneumonia) após sua última passagem pelo pronto
socorro.
O saneador de f. 105 determinou a
realização de prova pericial para aferição do alegado mau
atendimento prestado pela requerida (...) e, para isso, determino
a remessa de ofício ao IMESC solicitando a indicação de médico
especializado em doença pulmonar. O hospital foi compelido a
remeter cópia do prontuário concernente ao atendimento
realizado a Valdomiro Mantuan em maio de 2012, a fim de que
seja apreciado pelo profissional a ser nomeado pelo Juízo.
A municipalidade juntou aos autos, f.
117/8, ficha de atendimento do paciente.
Já a f. 213/7, a perícia realizada no
IMESC foi inconclusiva, diante da falta de elementos probatórios.
Em resposta aos quesitos, sobre a necessidade do Raio X, aduziu
o perito, não se pode afirmar. Há casos que sim e casos que não.
No presente caso, não há elementos nos autos.
A f. 221/5 afirma-se que houve
atendimento ao paciente, em 4 de maio de 2012, no Hospital de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
8
Emergências Albert Sabin. Diz-se que o atendimento do dia 3 de
maio provavelmente ocorreu em ambulatório. Em 4 de maio foi
atendido pela médica Bianca Candeloro de Faria, que anotou
tratar-se de um paciente estável hemodinamicamente com queixa
de tosse improdutiva há 6 dias e sem febre; a médica que o
atendeu, examinou, medicou e reavaliou, após a reavaliação não
viu necessidade de exames complementares, dispensando o
paciente com receita de prednisona e salbutamol sob orientação
de retornar caso os sintomas não melhorassem ou em caso de
piora, por tanto [sic.] no momento do atendimento não se tratava
de broncopneumonia ou pneumonia conforme exame clínico,
somente tosse CID R 05.
A f. 241/4, vem aos autos laudo
complementar com a conclusão de que no atendimento prestado
ao falecido em 4 de maio de 2012 não houve conduta
inadequada; nem todo paciente é submetido a exame de Raio X;
é possível o médico examinar o paciente e saber se há
necessidade de realização do exame e também é possível o
paciente atendido, constatado pela Dra. Bianca sem infecção
pulmonar, e um dia depois ter sido acometido por um quadro
infeccioso bacteriano.
Inexistem provas de que a profissional tenha agido fora dos protocolos médicos
convencionais. Tampouco que os atendimentos anteriores
tenham deixado de observar algum protocolo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005733-47.2013.8.26.0565
9
A afirmação da responsabilidade civil
impõe demonstração segura da ação ou omissão, do dano e do
nexo de causalidade que os ligue.
No caso, não há provas de que
omissão médica tenha dado causa à morte do paciente. Não está
demonstrada a relação de causalidade jurídica consistente na
ligação entre ação ou omissão do agente e o resultado danoso. É
o liame subjetivo necessário entre o evento danoso e a ação que
o produziu, de forma que se o dano não foi causado por ação ou
omissão de agentes públicos, não há como atribuir
responsabilidade à ré.
Mesmo a responsabilidade objetiva
que dispensa a culpa, nunca dispensará o nexo causal.
Agregados os fundamentos sentença,
nego provimento ao recurso. Mercê do § 11 do art. 85 do CPC,
majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, observada
a gratuidade concedida às autoras.
Os recursos que deste se originarem
estarão sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste
nova oposição nos respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator